Tribunal: TJES
Processo: 0014481-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014481-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLISTENES ANDREAO ULIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP) – PENA BASE - MANTIDA – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que o juízo de primeiro grau tenha utilizado de elementos genéricos para desfavorecer o réu quanto a circunstância judicial da culpabilidade, reconhece-se que o grau de reprovabilidade na conduta do acusado foi excessiva, uma vez que as agressões praticadas contra a vítima ocorreram em seu local de trabalho, ou seja, na empresa do casal que na ocasião estava sendo gerida pela ofendida, razão pela qual considero em desfavor do acusado a circunstância judicial da
culpabilidade
.

2. O reforço de argumentação quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não configuram
reformatio in pejus
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa. Precedentes deste e. TJES.

3. Demonstrados nos autos os maus antecedentes do acusado e por estar a circunstância judicial da personalidade, devidamente fundamentada na agressividade do apelante, em conformidade com o entendimento do c. STJ, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea.

4. Levando em conta que a pena em abstrato do delito é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos e a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a reprimenda básica fixada em 3 (três) meses acima do mínimo legal, atende ao princípio da razoabilidade.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014481-97.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLISTENES ANDREAO ULIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, razão pela qual requer o seu redimensionamento para o mínimo legal.

Vejo que o apelante não se insurge quanto ao reconhecimento da materialidade e da autoria, ressaltando-se que estas restaram sobejamente demonstradas nos autos.

No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena base, verifico que ao fixá-la a Magistrada exasperou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais e da personalidade do agente.

No que se refere à
culpabilidade
, a Magistrada registrou que “
o réu agiu de forma a efetivar a consumação da atividade ilícita
”.

Levando em consideração que na análise da referida circunstância judicial, o Juiz deve analisar a "
maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020), verifica-se que de fato, a MM.ª Juíza utilizou de fundamentação genérica.

No entanto, entendo que o grau de reprovabilidade na conduta do réu foi excessiva, uma vez que as agressões praticadas contra a vítima ocorreram em seu local de trabalho, ou seja, na empresa do casal que na ocasião estava sendo gerida pela ofendida, razão pela qual considero em desfavor do acusado a circunstância judicial da
culpabilidade
.

Nesse ponto, vale destacar que este e. TJES possui o entendimento firmado no sentido de que o reforço de argumentação quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não configuram
reformatio in pejus
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, senão vejamos:

[...] 2. O reforço de argumentação quanto a análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
, desde que mantido o apenamento imposto. Precedentes. (TJES, Apelação Criminal, 067210000658, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Em relação aos
antecedentes criminais
, restou evidenciado nos autos que o réu possui condenação penal transitada em julgado em data anterior aos fatos que estão sendo apurados neste processo.

Por oportuno, vale ressaltar que a defesa sequer contesta a existência de maus antecedentes, requerendo, tão somente, que seja aplicada a fração de 1/8 ou 1/6 para a exasperação.

Quanto à circunstância da
personalidade
, acertadamente, a Magistrada
a quo
a fundamentou na dificuldade do apelante de controlar seus impulsos, ocasionando reações violentas.

Destaco que o c. STJ, possui o entendimento que se mostra escorreita a exasperação da referida circunstância judicial, quando baseada na agressividade do acusado, como no caso em análise, senão vejamos:

[...] 2. Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois declinou-se motivação suficiente para o demérito da personalidade e das circunstâncias do delito. Com efeito, no presente caso, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da personalidade, tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima, bem como o fato de que o recorrente, desconsiderando as medidas protetivas que a vítima tinha a seu favor, voltou a ameaçá-la; e as circunstâncias do crime, pois o recorrente prometeu matar o avô da ofendida caso ela fosse visitá-lo, na tentativa de restringir a liberdade e o contato familiar da vítima. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de 13/11/2023).

Assim, levando em conta a pena em abstrato do delito, qual seja, detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos e a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a reprimenda básica fixada em 6 (seis) meses de detenção, atende ao princípio da razoabilidade, razão pela qual a mantenho.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.